Tribunal: TJDFT
Processo: 0739852-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739852-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: VERUZA ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da Ação Declaratória no 0712358-17.2024.8.07.0010, rejeitou a preliminar de ilegitimidade do banco réu. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para declarar sua ilegitimidade. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76366316. Despacho de ID 76398290 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 76767932. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 246478011 dos autos originários: Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por VERUZA ARAUJO DOS SANTOS em face de JS AUTO CAR LTDA. e BANCO VOTORANTIM S/A.. A autora alega que adquiriu veículo automotor HB20, ano 2014, por meio da concessionária primeira requerida, tendo firmado contrato de financiamento com a instituição financeira segunda requerida. Sustenta que o bem apresentava vícios ocultos graves, tendo sido constatado, por meio de laudo técnico, que diversas partes estruturais e externas do veículo já haviam sido reparadas e repintadas, o que caracteriza vício redibitório e significativa desvalorização do automóvel Pugna pela rescisão contratual, restituição dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além da inversão do ônus da prova. Requereu ainda a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas do financiamento As rés apresentaram contestação, nas quais suscitaram as seguintes preliminares: (i) ilegitimidade passiva do Banco Votorantim S.A., ao argumento de que apenas financiou o veículo, sem relação com os vícios apontados; (ii) impugnação ao valor da causa, por entenderem que não corresponderia ao proveito econômico buscado; (iii) incompetência territorial, sob o fundamento de que o foro competente seria o do domicílio da concessionária ré. Instadas as partes a especificarem provas, a autora reiterou o pedido de realização de prova pericial técnica no veículo, a fim de comprovar os alegados vícios ocultos, enquanto a primeira ré requereu a produção de prova testemunhal. Vieram-me os autos conclusos para saneamento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC, cabe ao magistrado, em decisão de saneamento, apreciar as preliminares, fixar os pontos controvertidos e determinar as provas necessárias. DAS PRELIMINARES 1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Banco Votorantim S.A. Conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, havendo financiamento atrelado ao contrato de compra e venda, o agente financeiro possui legitimidade passiva, dada a interdependência entre os negócios. Assim, não prospera a preliminar. (...) Assim sendo, DECLARO SANEADO o processo. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso específico dos autos, a parte requer que seja reconhecida sua ilegitimidade, de forma que não se verifica a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, pois a matéria pode ser analisada e decidida em sede de apelação. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2025 16:44:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador